Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA. CAESB. PAGAMENTO PROCEDIDO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ALVARÁ. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO CREDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÉBITO PAGO. CIÊNCIA INEQUIVOCA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de indenização por danos morais decorrentes da cobrança de débito anteriormente pago referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto.

2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do CDC.

3. O apelante tinha ciência inequívoca do pagamento efetuado. No entanto, a fatura permaneceu em aberto no sistema interno da concessionária, gerando nova cobrança. Este contexto demonstra que não houve mero incômodo, tendo ocorrido, em verdade, dano moral passível de indenização.

4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização e diante da ausência de recurso do autor, o montante fixado na sentença deve ser mantido.

5. Recurso desprovido.